Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714358-43.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO RECORRIDO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 38037636 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 38963592, tendo em vista o exaurimento da competência desta Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007